Tribunal: TJPA
Processo: 0006495-03.2019.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006495-03.2019.8.14.0043

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, JUCINETE BRAZAO DE SOUZA, MUNICIPIO DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N° 0006495-03.2019.8.14.0043

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

TERCEIRO INTERESSADO:
JOSÉ BALIEIRO DE SOUSA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DE SAÚDE. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO.

I-

Trata-se do direito a saúde do SR.
JOSÉ BALIEIRO DE SOUSA
, idoso que recebe tratamento ambulatorial de Urologia e necessita realizar o exame de Biopsia de próstata em caráter de urgência.

II-

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda, que objetiva a garantia do acesso à tratamento de problema de saúde.

III-

Posicionamento firmado pelo STF no julgamento do RE 855.178 RG/PE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, em 05/03/2015, que reconheceu a existência de Repercussão Geral – Tema 793

IV-

Diante da ponderação de valores em choque, não se pode conceber que a partilha de responsabilidades, como forma de operacionalizar Sistema Único de Saúde, sobreponha-se à solidariedade constitucional.

V-

O direito à saúde se encontra dentro do Título de Direitos e Garantias Fundamentais na Constituição Federal, deve ter implementação irrestrita e imediata (art. 5º, § 1º, CF/88
[1]
).

VI-

O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana.

VII-

Recurso do Estado do Pará

conhecido e desprovido
.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores

componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer a apelação cível e negar-lhe provimento, tudo os termos do voto da Desembargadora.

Sessão de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05 de agosto de 2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CIVEL interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da
VARA ÚNICA DE PORTEL
, que nos autos da Ação Civil Pública, julgou procedente o pedido inicial.

Historiando os fatos, a ação suso mencionada foi ajuizada pelo Ministério Público, em favor de
JOSÉ BALIEIRO DE SOUSA
, idoso que recebe tratamento ambulatorial de Urologia e necessita realizar o exame de Biopsia de próstata em caráter de urgência.

O
Parquet
, ajuizou a presente ação, objetivando que o Município seja compelido a realizar o exame mencionado
.

O feito seguiu
seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n°18610188, que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, confirmando a tutela de urgência deferida, para condenar

os réus, em definitivo, a fornecerem o tratamento de saúde adequado a JOSÉ BALIEIRO DE SOUSA, qualificado.”

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de apelação (id n°

18610189).

Em suas razões, assevera que o serviço de saúde é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde e viabilizado pelo Município, conforme as regras de distribuição de competência descrita na lei.

Informa que, após diligências por parte do Estado do Pará, constatou a ausência de documentação do interessado, tais como: cópias do CPF, Cartão SUS, guia/ laudo de solicitação do procedimento emitido pelo médico assistente e demais documentação necessária.

Aponta que a ação em face do Estado do Pará, frente a legislação do Sistema Único de Saúde, é inadequada. Isto é, o cidadão certamente possui Direito à Saúde oponível aos entes estatais, mas é preciso observar o próprio sistema de atribuições, criado pela Carta Magna e pelo legislador ordinário, afirmando que o tratamento não cabe ao Estado do Pará, mas sim ao Município de Portel.

Questiona a necessidade de imposição de
obrigação seja fixada e direcionada exclusivamente ao Município de Portel, sobretudo, diante do fato de que o Município possui Hospital com suporte para prestação dos serviços médicos requeridos.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (id n°

18610190).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Trata-se do direito a saúde do SR.
JOSÉ BALIEIRO DE SOUSA
, idoso que recebe tratamento ambulatorial de Urologia e necessita realizar o exame de Biopsia de próstata em caráter de urgência

Cabe ressaltar que todos os argumentos levantados pelo apelante sobre o serviço de saúde ser viabilizado pelo município; a descentralização como premissa do SUS; estrutura do SUS e afins, pretendem defender a ilegitimidade do Estado do Pará para figurar no polo passivo da demanda, atribuindo a responsabilidade exclusiva ao Município de Portel.

Sobre o direito à saúde, a Constituição Federal, em seu art. 23,
aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna
[1]
. Vejamos o dispositivo mencionado:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito-Federal e dos Municípios:

[...]

II- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.

Com efeito, a saúde é direito de todos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação.

Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados (Distrito Federal) e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico.

O artigo 196 da CR/88
[2]
não é regra programática, ou seja, dispensa a edição de leis de caráter infraconstitucional para sua exequibilidade; é pragmática, de eficácia imediata, posto seu caráter auto-aplicável, por isso geradora de deveres para o Estado e direito para o cidadão.

A melhor interpretação dos artigos 23 e 196 da Carta Magna é a que defende os interesses da coletividade ampliando os instrumentos e meios da parte obter o efetivo acesso à saúde, de modo a se promover a prestação mais adequada e eficiente possível.

Assim, o dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre União, Estados e Municípios, e a distribuição de atribuições entre eles por normas infraconstitucionais, não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente.

O entendimento exarado está em consonância com entendimento proferido pelo
Supremo Tribunal Federal, no
RE 855.178 RG/PE
, de relatoria do Ministro
Luiz Fux
, com julgamento em 05/03/2015, que

reconheceu a
Repercusso Geral
–
Tema 793
, da questão constitucional suscitada, Vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE.
TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSO GERAL RECONHECIDA
. REAFIRMAÇO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.”

(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). Grifado.

Diante da ponderação de valores em choque, não se pode conceber que a partilha de responsabilidades, como forma de operacionalizar Sistema Único de Saúde, sobreponha-se à
solidariedade constitucional
. Não se tolera a remessa de responsabilidade de um ente federativo para o outro.

Destarte, não há que se falar em ausência de responsabilidade do ente apelante, de modo que mantenho a sentença em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

[1]

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição

[2]

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Belém, 13/08/2024